Tribunal: TJMT
Processo: 1017829-62.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017829-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), MACIEL EMILIANO DA SILVA - CPF: 011.183.364-70 (AGRAVADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), STELLA REGINA PYDD PILGER - CPF: 722.153.801-87 (ADVOGADO), KLEITON DA COSTA MERLO - CPF: 010.895.005-05 (ADVOGADO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO .

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROVIMENTO N. 13/2013 – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

As situações em que a possibilidade de cobrança do crédito tributário fica suspensa pelo Fisco são taxativas e, conforme disposto no artigo 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional, apenas podem estar dispostas em lei.

Não há previsão de suspensão do crédito tributário em razão de seu valor, assim, o arquivamento da execução fiscal, impedindo seu prosseguimento, em razão do Provimento 13/2013 da CGJ-MT, implica em suspensão do crédito tributário fora das hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis – MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001932-38.2021.8.11.0050, determinou o arquivamento dos autos, sem baixa no Cartório Distribuidor, em razão do baixo valor do débito, com fundamento no Provimento n. 13/2013, da CGJ-MT.

Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão inibe a prática de seus atos de cumprimento da Lei de Execuções Fiscais, o que levará a ocorrência de prescrição do débito, ocasionando a falência do Município.

Afirma que o simples fato de o valor do crédito exigido na execução ser ínfimo não constitui motivo suficiente apto a determinar o arquivamento dos autos, sob pena de impedir o direito constitucional de amplo acesso ao Poder Judiciário.

Pontua que a Fazenda Pública não pode ser lesada no recebimento de seus créditos face à provimento do Tribunal de Justiça, tampouco por ato do Juízo de Primeiro Grau.

Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com o fito de determinar o prosseguimento do feito originário. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão combatida em definitivo.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 107416957).

Sem contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis – MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001932-38.2021.8.11.0050, determinou o arquivamento dos autos, sem baixa no Cartório Distribuidor, em razão do baixo valor do débito, com fundamento no Provimento n. 13/2013, da CGJ-MT.

Pois bem.

In casu
, a controvérsia se limita a aplicabilidade ou não do Provimento n º 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ), que assim dispõe:

“PROVIMENTO Nº. 13/2013-CGJ - Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT. O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;

CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública;

CONSIDERANDO os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia processual e da razoável duração dos processos;

CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das despesas processuais;

CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício n. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012, RESOLVE:

Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT

§ 1º. O arquivamento a que se refere o ‘caput’ deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§ 2º O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.

Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.

Art. 3º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.”

Como visto, pretende, o ente municipal, a reforma da decisão de Primeiro Grau que determinou o
arquivamento

provisório da Execução Fiscal, ao argumento de que o aludido provimento é ato normativo infralegal, proveniente da Corregedoria-Geral de Justiça, que, no caso em questão, invade a competência tributária constitucionalmente delimitada, bem como que, somente por meio de lei se pode estabelecer os casos de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Razão assiste ao Agravante.

A indisponibilidade do crédito tributário está estabelecida no art. 141 do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que a suspensão ou exclusão do crédito somente poderá ocorrer nos casos estabelecidos em lei.

Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensado, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Ainda, importante esclarecer que as situações em que a possibilidade de cobrança do crédito tributário fica suspensa pelo Fisco são taxativas e conforme também dispõe o artigo 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional, apenas podem estar dispostas em lei. Veja-se:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXEQUENDO – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJ – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei stricto sensu (Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das execuções fiscais, estaduais e municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades-Padrão Fiscais do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.”
(N.U 1001056-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/6/2020, publicado no DJE 8/7/2020).

Ademais, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 146, inciso III, alínea b, exige a edição de lei complementar para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre o crédito tributário, sendo que tal matéria atualmente é regida pelo Código Tributário Nacional, o qual somente pode ser modificado por nova lei complementar ou por normas que lhe forem hierarquicamente superiores:

Art. 146. Cabe à lei complementar: (...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

(...) b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

Por sua vez, os casos de suspensão da exigibilidade estão previstos no artigo 151 do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Destarte, é possível verificar que não há previsão alguma de suspensão do crédito tributário em razão de seu valor. Assim, o arquivamento da execução fiscal, impedindo seu prosseguimento, em razão do valor citado, implica em suspensão do crédito tributário fora das hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Inclusive, as hipóteses mencionadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional devem receber interpretação literal, conforme determinação contida no artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Logo, indubitavelmente, o arquivamento da Execução Fiscal em razão de seu valor, com base no artigo 1º do Provimento 13/2013 da CGJ-MT, é fato que contraria as normas contidas no Código Tributário Nacional, e assim, não merece prosperar.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para cassar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022